Tribunal: STJ
Processo: 0802263-03.2022.8.14.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896509 - PA (2025/0110325-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMETÁ
ADVOGADO
: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - PA011505
AGRAVADO
: VANDA COSTA DE CARVALHO
ADVOGADA
: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES - PA32847A
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA48434606 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 24/06/2025 19:44:15
Publicação no DJEN/CNJ de 27/06/2025. Código de Controle do Documento: 116ed64c-d20b-4f34-8608-d401ec4b6614

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896509 - PA (2025/0110325-3)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE CAMETÁ
ADVOGADO
: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - PA011505
AGRAVADO
: VANDA COSTA DE CARVALHO
ADVOGADA
: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES - PA32847A
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se
conhece do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta
instância, examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMETÁ da
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça de fls. 907/910.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação.
É o relatório.
VOTO
Na decisão agravada não se conheceu do recurso porque a parte não
interpôs todos os recursos ordinários no Tribunal de origem antes de buscar a instância
especial, conforme exigido pela Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (STF).
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega o seguinte (fls. 907/908):
Documento eletrônico VDA47902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: 4d1c19f0-83b3-4346-abbd-cc3945b1d244

Em relação ao conceito de reexame fático, este, segundo Luiz
Guilherme Orione, está intimamente ligado à convicção, vez que o que se
pretende com sua vedação é a formação de uma nova convicção sobre os
fatos, inviabilizando, assim, um eventual juízo que resulte da análise dos
fatos a partir das provas.
Note-se que o que se veda, mediante a proibição do reexame de
provas, é a possibilidade de se analisar se o tribunal recorrido apreciou
adequadamente a prova para formar a sua convicção sobre os fatos. Assim,
por exemplo, é proibido voltar a analisar as provas que convenceram o
tribunal de origem sobre a presença de culpa.
Vale ressaltar que a impossibilidade do reexame de provas em sede
de recursos excepcionais, não significa que devem ser ignorados os fatos,
pois que são indispensáveis à justa prestação jurisdicional. Por causa de sua
indispensabilidade à aplicação do direito, visto que, sem os fatos, não há
direito, é que surge na doutrina discussão acerca da dificuldade de distinguir
as chamadas questões de fato, das questões de direito.

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente
caso a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
".
decisão agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no art. 1.042 do
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art.
1.021, § 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos que impediram o
processamento do recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa
providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47902744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 04/06/2025 16:25:53
Código de Controle do Documento: 4d1c19f0-83b3-4346-abbd-cc3945b1d244

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.896.509 / PA
Número Registro: 2025/0110325-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08022630320228140012 8022630320228140012
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CAMETÁ
ADVOGADO : VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - PA011505
AGRAVADO
: VANDA COSTA DE CARVALHO
ADVOGADA
: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES - PA32847A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ABONO PECUNIÁRIO (ART. 78 LEI 8.112/1990)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE CAMETÁ
ADVOGADO : VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR - PA011505
AGRAVADO
: VANDA COSTA DE CARVALHO
ADVOGADA
: GABRIELA CHAVES MARQUES LOPES - PA32847A
TERC INTER : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA48409179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 14ceff9c-b0ea-46f4-8949-ac4275b7ed6c

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/06/2025
23/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409179 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 14ceff9c-b0ea-46f4-8949-ac4275b7ed6c